Tribunal: CARF
Processo: 19647.005164/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.005164/2009-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
EUGENIA CASSIMIRO DE FREITAS T. COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
17.022,92, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe negou provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll; b) manter a glosa da despesa
médica de R$ 1.365,00 com Medical, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que
lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor referente a essa despesa o
conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005164/2009-01
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 41 a 47),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de dependente, dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.411,40, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
3. Devidamente cientificado da autuação em 30/03/2009, fl. 37, o contribuinte
apresentou em 24/04/2009 a impugnação de fls. 01 a 02, para alegar que:
- foi intimado para apresentar comprovação ou justificação das despesas com
dependente, médica e com instrução, além dos rendimentos considerados pelo Fisco
como omitidos, por via postal e edital. No entanto argumenta que estava impossibilitado
de tomar conhecimento da notificação em questão por estar acompanhando seu cônjuge,
o qual se encontrava internado no hospital.
- com relação às deduções de despesa com instrução, despesas médicas e de dependente,
afirma possuir todos os seus comprovantes, os quais anexa ao processo;

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 28/01/2011, no acórdão 11-32.745, às e-fls. 60 a 71, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 77
a 99 no qual alega, em síntese, que:
 com relação ao valor de R$ 5.072,92 (cinco mil e setenta e dois reais e
noventa e dois centavos) referente às mensalidades de janeiro a
dezembro de 2006 da Clinica Santa Helena, restam comprovados que
todos os meses foram efetivamente quitados junto a referida empresa de
saúde e que o Sr. Venceslau efetuava o pagamento diretamente a
EMPREL, tendo em vista estar no momento aposentado, ficando a
EMPREL responsável em repassar os referidos valores mensalmente
recebidos;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

 Tal fato se comprova através declaração emitida pela EMPREL,
constatando que recebeu todas as mensalidades do Plano de Saúde, bem
como se comprova através da declaração da empresa de saúde Santa
Helena, a qual informou que o Sr. Venceslau e seus dependentes, Luana
e Eugenia eram beneficiários do Plano de Saúde através de contrato de
prestação de assistência médico hospitalar feito com a EMPREL. Deste
modo, comprovado a efetividade da prestação dos serviços e dos
pagamentos, REQUER a recorrente o restabelecimento da dedução a
titulo de despesa médica no valor de R$ 5.072,92 (cinco mil e setenta e
dois reais e noventa e dois centavos);
 as demais despesas médicas estão devidamente comprovadas.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/04/2011, e-fls. 75, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/05/2011, e-fls. 77, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 41 a 47), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução. A DRJ
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes
termos:

(...)
9. Em razão dos motivos anteriormente expostos, deve ser restabelecida a dedução de
dependentes pleiteada em relação à Luana Maria da Conceiçao Freitas Tavares Costa e
Venceslau Tavares Costa, para o ano-calendário de 2006, no valor total de R$ 3.032,64.
(...)
12. Uma vez que foi comprovada a condição de dependente de Luana Maria da
Conceição Freitas Tavares Costa e apresentado recibo de pagamento, no valor de R$
3.300,00, das mensalidades do “Il Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil
e Empresarial” oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco, julgo preenchidos
os requisitos necessários para dedução do valor de R$ 2.373,84, a título de despesa com
instrução de dependente;
13.3. O contribuinte apresentou informe de pagamentos efetuados no ano de 2006,
emitido pelo Bradesco Saúde, relativo ao seu dependente Venceslau Tavares Costa, no
valor de R$8.482,14, comprovando a despesa médica nesse valor.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

13.4. O contribuinte apresentou comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, emitido pela fonte pagadora FUNAFIN - Sec. de
Administração, cujo beneficiário é o próprio contribuinte, 0 qual comprova despesas
médicas-odonto-hospitalares no valor de R$ 1.608,25;
(...)
13.8. Por fim, deve ser restabelecida a dedução a título de despesas médicas, no valor de
R$10.090,39, igual à soma dos valores de R$ 8.482,14, de R$ 1.608,25, para 0 ano-
calendário de 2006.
(...)
O contribuinte não insurge-se face a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, motivo pelo qual atrai-se o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Recorre das demais glosas de despesas médicas mantidas pela decisão de piso.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Subsistem a glosa das seguintes despesas médicas:
 Empresa Municipal de Informática do Recife – EMPREL - R$5.072,92;
 Dra Carmen C. Duque - R$ 5.000,00,
 Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda - R$1.365,00,
 Dra. Karina Lima Fernandes - R$4.950,00,
 Dra. Joseane de Lorena S. Vaz - R$ 2.000,00
Analisando os documentos apresentados em sede recursal, e-fls. 88 a 99,
juntamente com aqueles apresentados na impugnação, considero todas as despesas médicas
elencadas comprovadas, vez que atendem todos os requisitos constantes na legislação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005164/2009-01

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço vênia para adotar o relatório do i. relator originário.
O voto condutor há de ser mantido, apenas com uma ressalva, já que não foi
vencedor, quanto ao restabelecimento das despesas referentes a Medical Mercantil de
Aparelhagem Médica Ltda, vez que não atende o Inciso V, § 1o, do art. 80 do Dec. 3.000/99. Que
assim regra: “para ser possível a dedução com aparelhos ortopédicos, é necessário sua
comprovação através de receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário”, no caso
sub-oculis, neste sentido a documentação apresentada não socorre ao recorrente.
Desta forma esta glosa deve ser mantida, no mais prevalece o voto condutor.
Assim nesta quadra de entendimento , conheço do Recuso Voluntário, e no mérito
dá-se provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital